Tribunal: TJMT
Processo: 1003160-33.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003160-33.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), ELIANI OLIVEIRA BARROS - CPF: 362.063.691-53 (EMBARGADO), KEWRI REBESCHINI DE LIMA - CPF: 016.909.321-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2900-13 (EMBARGANTE), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO – NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SEGUROS S. A. E OUTRO contra o acórdão de ID 169195692 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1003160-33.2023, proveu o feito apresentado por
ELIANI OLIVEIRA BARROS
“
para determinar aos recorridos que mantenham a recorrente e seus dependentes no plano de saúde nas mesmas condições de cobertura assistencial, igual segmentação e cobertura, valor do prêmio, rede assistencial, padrão de acomodação em internação, área geográfica de abrangência do plano de assistência à saúde contratado para os empregados ativos, ressalvando apenas, que a agravante responderá pela integralidade do custo do prêmio do seguro.”.

Em suas razões de ID 171094173 o banco embargante sustenta que não foi intimado para contrarrazoar o recurso de agravo de instrumento originário, pugnando pela sua nulidade.

Sem contrarrazões recursais conforme ID 174293197.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso não comporta provimento.

Sua fundamentação deixa bem clara a intenção dos embargantes de reexaminar os fatos que foram objeto do acórdão recorrido, sob o pretexto de que teria havido nulidade e vícios em razão da ausência de sua intimação acerca da liminar deferida e acórdão proferido no presente feito.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Por outro lado, sabe-se que esse recurso, mesmo que interposto com a finalidade de pré-questionamento, deve observar aquelas hipóteses.

O julgado recorrido bem decidiu as questões, abordando e examinando objetivamente os temas postos em debate, sendo desnecessário que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os argumentos invocados pelas partes, desde que esteja convicto e seja fundamentada a sua decisão.

Nesse sentido, firmou o Supremo Tribunal Federal:

"...não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem: o importante é que o fundamento suficiente de sua conclusão que lhe apoiou a convicção no decidir" (RTJ, 109/1101)

Em outra ocasião:

"O que se espera de uma decisão judicial é que seja fundamentada (CF, art.93, IX), e não que se pronuncie sobre todas as alegações deduzidas pelas partes." (AI 317281/RS, Rei. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 11.10.01)

No mesmo sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça:

“Não se admitem Embargos de Declaração para reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento no acórdão embargado.” (EdclMS 301803-DF,Rel. Min. Adhemar Maciel, DJU 21.2.1994, p. 2090)

"O juiz não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão." (EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.298.728/RJ, Relator Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, j. 28.08.2012)

O ponto nodal dos embargos refere-se à falta de intimação dos embargantes acerca das decisões proferidas nestes autos.

Ocorre que foi certificada pela Secretaria no documento de ID 163457693, em 30.03.2023, a intimação dos ora embargantes,
in verbis
:

“CERTIFICO que decorreu o prazo legal em 29 de março de 2023, sem que o(s) AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, BRADESCO SEGUROS S/A oferecesse(m) contraminuta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.”

De igual sorte, após provocação de ID 176925655, a Secretaria em documento de ID 177871160, em 06.08.2023, novamente confirmou a regularidade da intimação dos embargantes,
in verbis
:

“CERTIFICO que, em consulta a petição inicial, constata-se que o Banco Bradesco S.A. quando da interposição deste Agravo, ainda não tinha patrono habilitado nos autos, fato ratificado pela aba expediente, uma vez que a intimação para apresentar contraminuta foi realizada via sistema.”

Intimação (22533431)

BANCO BRADESCO SA

Representante: BANCO BRADESCO S.A.

Expedição eletrônica (26/02/2023 20:05:22)

O sistema registrou ciência em 08/03/2023 23:59:59

Prazo: 15 dias

Assim, não há que se falar em ausência de intimação dos recorridos, ora embargados, quanto às decisões proferidas no presente feito.

Portanto, o inconformismo dos embargantes não tem a sustentabilidade necessária a ensejar a reclamada nulidade do julgamento.

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto os embargantes de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023